Tribunal: TJSP
Processo: 2092146-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092146-31.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000372896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092146-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante FENIX
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, é agravado LETS RENT A CAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092146-31.2020.8.26.0000
2
1a Vara Cível da Comarca de Araraquara/SP
Agravante: FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
Agravado: LETS RENT A CAR S/A
MM Juiz de Direito: Dr. JOÃO BATTAUS NETO
VOTO No 26988
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL
– DESISTÊNCIA – Homologação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Fenix Construções e Incorporações Ltda, nos autos do
cumprimento de sentença, contra a r. decisão reproduzida a fls. 311, que
determinou fosse aguardado o julgamento dos embargos de declaração para
levantamento do valor depositado.
Em petição de fls. 26, a agravante
requereu a desistência do recurso.
É o relatório.
Homologa-se, para que produza seus
jurídicos e legais efeitos, a desistência do presente agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2092146-31.2020.8.26.0000
3
Postas estas premissas, não se conhece
do recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR